Tribunal: TJBA
Processo: 8002517-65.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002517-65.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO GONCALVES DA SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009 DA ANS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITOS ERGA OMNES. VULNERABILIDADE DO ESTIPULANTE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por escritório de advocacia contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de operadora de plano de saúde,
que executa
prêmios de seguro saúde coletivo empresarial, modalidade PME, referentes às competências de julho e agosto de 2022, no valor de R$ 8.971,93.

2.
A execução originária foi ajuizada em 17/07/2023, tendo a embargante sustentado a inexigibilidade da obrigação ao argumento de que o plano de saúde, contratado em 11/12/2020, foi cancelado em 11/07/2022, antes do vencimento das parcelas cobradas, invocando a Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS
que confere lastro à cláusula que prevê aviso prévio de 60 dias.

3.

A sentença reconheceu a força executiva do título, afastou a aplicação da ação civil pública à relação jurídica entre operadora e pessoa jurídica estipulante e manteve a validade da cláusula de aviso prévio de sessenta dias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que anulou o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, aplica-se à relação entre operadora e pessoa jurídica estipulante de plano coletivo empresarial; (ii) analisar se a empresa estipulante de plano de saúde coletivo com apenas dois beneficiários ostenta vulnerabilidade que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada; (iii) definir se a cláusula de aviso prévio de sessenta dias é abusiva e, consequentemente, se o débito executado é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Afasta-se a preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais investem de forma específica e fundamentada contra os pilares da sentença, atacando as questões determinantes para o desfecho do caso e expondo as razões de fato e de direito pelas quais se pretende a reforma do julgado.

6.
A decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que transitou em julgado com efeitos erga omnes,
anulou o
parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, dispositivo que
abria espaço para cláusulas de
aviso prévio e fidelidade mínima nos contratos de planos de saúde coletivos.

7.
A ratio decidendi da referida ação coletiva foi extirpar a própria fonte de abusividade, qual seja, a autorização regulamentar que permitia a implementação de cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, sendo irrelevante se o cancelamento partiu do beneficiário individual ou da empresa estipulante, pois esta, ao contratar em favor de seus empregados ou sócios, atua como representante de um grupo de consumidores.

8.
A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, em cumprimento à decisão judicial, editou a RN 455/2020, registrando a anulação do dispositivo, e posteriormente editou a RN 557/2022, que substituiu integralmente a RN 195/2009 sem reproduzir o texto do parágrafo único
do art. 17, anteriormente
anulado.

9.
Ainda que se cogite a validade da cláusula contratual
que prevê o aviso prévio de 60 (sessenta) dias
em face da pessoa jurídica estipulante, aplica
r
-se-
ia
a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado
á
pessoa jurídica que demonstre vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente ao fornecedor.

10.
A Corte Superior estabeleceu que contratos de plano de saúde coletivo com menos de trinta beneficiários revelam a vulnerabilidade do estipulante, caracterizada pela fragilidade de sua posição negocial. No caso, o plano beneficiava apenas duas vidas, número significativamente inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência.

11. A circunstância de a estipulante ser escritório de advocacia não afasta a vulnerabilidade estrutural e negocial, caracterizada pela acentuada assimetria de poder de barganha perante grande seguradora, ficando o estipulante sujeito às cláusulas padronizadas
i
mpostas pela operadora, sem capacidade de influenciar os termos da contratação
ainda que evidentemente abusivos.

12.
A conjugação da anulação judicial do fundamento regulamentar da cláusula de aviso prévio e da vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante com poucas vidas conduz ao reconhecimento da abusividade da cláusula de aviso prévio de sessenta dias e da consequente inexigibilidade do débito
que nela de funda.

13.
Considerando que a manifestação de rescisão unilateral do contrato ocorreu em 11/07/2022, antes do vencimento do prêmio
mensal
cobrado, e que a cláusula de aviso prévio é abusiva, a dívida perseguida na execução,
relacionada aos meses de julho e agosto de 2022
é inexistente. A manutenção da cobrança dos prêmios subsequentes configura enriquecimento ilícito da operadora.

IV. DISPOSITIVO

14.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os embargos à execução, declarar a inexistência da dívida referente aos prêmios das competências de julho e agosto de 2022 e determinar a extinção da execução de título extrajudicial nº 8001923-51.2023.8.05.0244, com inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002517-65.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante
EVERALDO GONCALVES DA SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.